Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-27.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida e das testemunhas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. O ciúme e o sentimento de posse não são necessariamente motivo fútil, e não podem ser considerados desprezíveis ou insignificantes a ponto de justificar a aplicação da agravante genérica.

3. A prática do delito em via pública e à luz do dia, por si só, não consiste em fundamentação idônea apta a justificar a análise desfavorável da circunstância do crime.

4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.